Tribunal: TJES
Processo: 0017314-20.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017314-20.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Remessa Necessária e de
Recurso de Apelação Cível interposto p
elo Município de Serra em face da r. sentença, de fls. 184/191, proferida pelo d. Juízo
da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o Município de Serra ao pagamento dos valores decorrentes do atraso no adimplemento das notas fiscais nas datas de seus respectivos vencimentos, que serão apurados em sede de liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros e correções.

Condenou, por fim, o requerido nas verbas sucumbenciais.

Recorre o Município, às fls. 208/214, alegando, em síntese, que apesar de terem sido julgados improcedentes os pedidos da Apelada, o Município foi condenado nos
ô
nus da sucumbência.

Afirma que a sentença incorreu em error in judicando, pois não houve pagamento de notas fiscais depois de 30 dias de emitidas.

Contrarrazões apresentadas às fls. 216/221.

É o relatório no essencial. Passo a análise das irresignações.

Cuida-se de Ação de cobrança ajuizada pela Espaço Arquitetura e Construções Ltda, em face do Município de Serra/ES aduzindo, em síntese, ter direito ao recebimento de juros e de correções pelos dias de atraso nos pagamentos pelos serviços realizados nas Notas Fiscais n. 50, 109 e 110.

Na inicial, a autora afirmou que a nota fiscal n. 50, cujo pagamento deveria ter ocorrido 30/04/2012, somente foi adimplida em 31/05/2017.

Descreve, ainda, que as notas fiscais n. 109 e n. 110, que deveriam ter sido pagas em 31/05/2012, somente foram adimplidas em 26/11/2012.

Conforme previsto no contrato firmado entre as partes, o pagamento somente seria realizado mediante a apresentação de nota fiscal do serviço (3.4.1; 3.4.2 e 3.4.3) e que poderia ser feito até 30 dias, posterior a apresentação do referido documento.

Durante a fase de instrução processual, restou demonstrada pela parte autora a apresentação das notas fiscais n. 109 e 110 à administração, bem como o pagamento delas em prazo superior a 30 dias, o que gera a incidência de atualização monetária.

Por outro lado, em relação à Nota Fiscal n. 50, a autora não comprovou a apresentação ao Município, motivo pelo qual foi indeferido o pedido de atualização.

Após, compulsar os autos, não verifico erro de julgamento na sentença, a qual se ateve as provas dos autos, com ênfase à prova técnica pericial.

Uma vez
constatada a mora do Município, cabe a atualização do valor, motivo pelo qual revejo a incidência dos juros e correção fixados na sentença.

Isso porque, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, devem ser aplicados os índices estabelecidos no item 3.1 do REsp 1495146/MG, segundo o qual, “
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
”
.

Esse parâmetro deve ser aplicado até 9 de dezembro de 2021, data em que entrou em vigência a Emenda Constitucional n. 113 – art. 3º, devendo, a partir de então, incidir apenas a Taxa SELIC como fator de correção monetária e de juros.

Quanto à sucumbência, em que pese a parte autora ter decaído em um dos pedidos (nota fiscal n. 50) venceu nos demais pedidos de atualização das notas fiscais n. 109 e 110, motivo pelo qual o magistrado concluiu por sua sucumbência mínima e condenou, acertadamente, o Município requerido nas verbas sucumbenciais.

Conforme prevê o princípio da causalidade, quem deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos decorrentes, in casu, o Município deu causa ao ajuizamento da ação pelo atraso no pagamento e descumprimento contratual.

Não há qualquer reforma a ser realizada na sentença em relação à sucumbência.

Diante d
e todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso
do Município e, em remessa necessária
reform
o
parcialmente a sentença para determinar que sobre os valores da condenação incidam a correção e juros de mora nos moldes do item 3.1 do REsp 149
5146/MG até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113, quando deverá incidir apenas a Taxa SELIC.

Deixo de fixar honorários recursais, eis que não restaram fixados honorários em primeiro grau porque esses serão fixados por ocasião da fase de liquidação de sentença(inc. II do §4° do art. 85 do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO SERVIÇO – NOTA FISCAL – PAGAMENTO – ATRASO – JUROS E CORREÇÃO – HONORÁRIOS – RECURSO IMPROVIDO.

1-
Conforme previsto no contrato firmado entre as partes, o pagamento somente seria realizado mediante a apresentação de nota fiscal do serviço e podendo ser efetivado até 30 dias após a apresentação do referido documento.

2 - Durante a fase de instrução processual, restou demonstrada pela parte autora a apresentação das notas fiscais n. 109 e 110 à administração, bem como o pagamento delas em prazo superior a 30 dias, o que gera a incidência de atualização monetária.

3 -Por outro lado, em relação à Nota Fiscal n. 50, a autora não comprovou a apresentação ao Município, motivo pelo qual foi indeferido o pedido de atualização.

4 - S
obre os valores da condenação
deve i
ncid
ir
a correção e juros de mora nos moldes do item 3.1 do REsp 149
5146/MG até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113, quando deverá incidir apenas a Taxa SELIC.

5 - Conforme prevê o princípio da causalidade, quem deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos decorrentes, in casu, o Município deu causa ao ajuizamento da ação pelo atraso no pagamento e descumprimento contratual.

5 - Recurso do Município improvido.

6 – Reforma parcial da sentença em remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Município e em remessa necessária alterar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.